Tribunal: TJSP
Processo: 2285788-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da Lei no 11.343/06 c.c art. 61, II "j, do Código Penal) – Alegações de que os entorpecentes encontrados pelas autoridades não estavam na posse do paciente, mas sim com outra pessoa – Inviável a apreciação da tese aventada sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento –

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da Lei no 11.343/06 c.c art. 61, II "j, do Código Penal) – Alegações de que os entorpecentes encontrados pelas autoridades não estavam na posse do paciente, mas sim com outra pessoa – Inviável a apreciação da tese aventada sobre o mérito da causa nos estreitos limites do "writ", por demandar profundo revolvimento probatório – Não conhecimento – Prisão preventiva – Impetração objetivando a concessão de liberdade provisória – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Decisão suficientemente fundamentada – Condições pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o cárcere - Inocorrência de mácula ao princípio da presunção de inocência quando presentes os requisitos da prisão cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de cognição, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2285788-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente FELIPE
DA SILVA NUNES e Impetrante RENATO SOUSA FONSECA, é impetrado MM
JUIZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO DE INQUÉRITOS POLICIAIS DIPO
4.2.2 DA COMARCA DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus no 2285788-66.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Autos: 1524247-68.2020.8.26.0228
Impetrante: Renato Souza Fonseca
Impetrado: MM. Juiz de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais Dipo 4.2.2 da Comarca da Capital
Paciente: Felipe da Silva Nunes
Voto no 35380
HABEAS CORPUS TRÁFICO DE DROGAS (Art. 33 da
Lei no 11.343/06 c.c art. 61, II “j, do Código Penal)

Alegações de que os entorpecentes encontrados pelas
autoridades não estavam na posse do paciente, mas sim com
outra pessoa
Inviável a apreciação da tese aventada
sobre o mérito da causa nos estreitos limites do “writ”, por
demandar profundo revolvimento probatório
Não
conhecimento

Prisão
preventiva

Impetração
objetivando a concessão de liberdade provisória

Impossibilidade
Presentes os requisitos do art. 312 do
CPP Decisão suficientemente fundamentada Condições
pessoais favoráveis que, por si só, não inviabilizam o
cárcere - Inocorrência de mácula ao princípio da
presunção de inocência quando presentes os requisitos da
prisão cautelar Constrangimento ilegal não verificado
Ordem parcialmente conhecida e, nesse âmbito de
cognição, denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com
pedido de liminar impetrado pelo advogado Renato
Souza Fonseca, em favor de Felipe da Silva Nunes,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico de entorpecentes, apontando como autoridade
coatora o MM. Juiz de Direito do Departamento de
Inquéritos Policiais Dipo 4.2.2 da Comarca da Capital,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteando a revogação da prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o
paciente teve sua prisão em flagrante convertida em
preventiva no dia 18.11.2020, sob fundamentação
inidônea, já que não se fazem presentes os requisitos
elencados no art. 312 do CPP.
Aduz,
ainda,
ofensa
ao
princípio
da
presunção de inocência, tangenciando, outrossim, em
questões meritórias, alegando que os entorpecentes
encontrados pelas autoridades não eram de posse do
paciente, mas do inquilino Reginaldo.
No mais, assevera que o paciente é primário,
reside em local fixo e possui trabalho lícito,
argumentando, por fim, a suficiência da aplicação de
medidas cautelares diversas do cárcere, nos termos do
art. 319 do Código de Processo Penal.
Indeferido o pedido liminar e dispensadas as
informações de estilo (fls.146/148), o ilustre Procurador
de Justiça, Doutor Arthur Medeiros Neto, opinou pela
denegação da ordem (fls.152/155).
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 17 de
novembro de 2020, por volta de 20h, na Rua João Xavier,
no 4, Heliópolis, nesta cidade e comarca, durante
calamidade pública e pandemia decretada pelo Governo
do Estado de São Paulo em virtude do Covid-19 (decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
estadual no 64.879, de 20 de março de 2020), FELIPE DA
SILVA NUNES tinha em depósito, para fins de traficância,
166 porções de Cannabis sativa L. (2.642,3g), drogas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal
e regulamentar.
Segundo se apurou, na data dos fatos,
policiais militares receberam denúncia anônima, registro
n° W201104261, de que estariam armazenadas drogas
na Rua São Simão, no 4, Heliópolis, nesta cidade e
comarca. Em diligência, verificaram que a rua mudou de
nome para João Xavier e que, no local, estava situada a
residência do denunciado.
Os
policiais
foram
recepcionados
pelo
denunciado, que, indagado sobre a denúncia anônima
em questão, negou o conhecimento da traficância de
drogas. Após o denunciado franquear a entrada dos
policiais em sua residência, estes localizaram, no seu
quarto, acondicionadas em uma caixa de papelão, 166
porções de maconha e R$ 25.010,00, em dinheiro
trocado. O denunciado, então, ao ser indagado sobre a
substância e o dinheiro encontrados em seu quarto,
admitiu aos policiais que eram seus, em razão de ser
dono de um ponto de drogas, bem como asseverou que
seus familiares não tinham conhecimento de que os
armazenava em seu quarto. (fls.137/139).
Pois bem.
Inicialmente, não há espaço para a discussão
acerca dos argumentos tecidos pelo nobre impetrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que, em síntese, envolvem questões de mérito da ação
penal, alegando que alegando que os entorpecentes
encontrados pelas autoridades não eram de posse do
paciente, mas do inquilino Reginaldo, o que não pode ser
procedida nessa estreita via de habeas corpus, marcada
pelo contraditório mitigado.
Incognoscível o writ, portanto, neste ponto.

Superado isso, constata-se que continuam
presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código
de Processo Penal, além de indícios suficientes de autoria
e materialidade do delito e, por esta mesma razão,
descabida a concessão de qualquer outra medida
cautelar, que não o cárcere.
Nesse sentido, a decisão que indeferiu o
pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de
liberdade provisória, sopesou que, apesar dos argumentos defensivos, remanesciam presentes os requisitos objetivos e subjetivos ensejadores da
decretação da segregação cautelar por ocasião da análise
do flagrante delito, inexistindo alteração fática ou
jurídica relevante.
Ponderou
presentes
circunstâncias
justificadoras da manutenção de sua custódia, uma vez
que, da análise dos elementos informativos reunidos nos
autos, verificou haver prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria, indicando a prática do
crime de tráfico de drogas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Ressaltou,
ainda,
que
presentes
os
pressupostos subjetivos que autorizavam a medida
prisional cautelar, pois necessária para garantia da
ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta
do delito praticado, bem como diante da necessidade de
resguardar a instrução criminal que se iniciará e
eventual aplicação da lei penal, conforme fundamentação
da decisão que decretou a prisão preventiva.
Frisou estarem presentes os requisitos da
prisão preventiva, sendo inviável a aplicação de qualquer
das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, pois insuficientes e
inadequadas ao caso concreto (art. 282, §6o, CPP) (fls.
131/132).
Importante
frisar,
que
não
se
exige
fundamentação vasta para decisões desta natureza,
bastando que, sucintamente, o magistrado esclareça a
imprescindibilidade de sua mantença.
Diante de tal quadro, a reação estatal deve
ser proporcional à gravidade dos fatos. E a resposta
estatal, no presente caso, não pode ser outra, senão a
manutenção da prisão cautelar para a garantia da ordem
pública.
Nesse sentido:
“[...]
a
situação
relatada
nos
autos
não
recomenda a concessão de liberdade provisória
ao increpado, pois havendo sinais indicativos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
7
prática
delitiva
em
seu
desfavor,
torna-se
recomendável e até mesmo necessária, ao menos
por ora, a manutenção do decreto da prisão
preventiva, visando-se assegurar a ordem pública
e coibir a prática de tais delitos que, pela sua
gravidade,
geram
grande
intranquilidade
e
insegurança social.” (HC no 990.10.023610-5,
15a Câm. Criminal, Rel. Ribeiro dos Santos, j.
08.04.2010).
Outrossim,
nem
se
argumente
que
as
condições pessoais do paciente lhe são favoráveis, pois
tal circunstância não tem, isoladamente considerada, o
condão de afastar a necessidade do cárcere.
Nesse sentido:
“A circunstância de o paciente ser primário, ter
bons antecedentes, trabalho e residência fixa, à
evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de
prisão
preventiva,
desde
que
presentes
os
pressupostos e condições previstas no art. 312 do
CPP” (Rel. Min. Gilmar Mendes, HC 83.148/SP,
2a Turma, DJ 02.09.2005).
Por fim, não há que se falar em mácula ao
princípio constitucional da presunção de inocência,
quando a prisão preventiva se mostra necessária à efetiva
prestação
jurisdicional,
estando
devidamente
demonstrados os pressupostos que a autorizam.
Nesse sentido:
“No que pertine à argumentação de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2285788-66.2020.8.26.0000 -Voto no
8
manutenção da prisão do paciente afronta o
princípio da presunção da inocência, melhor sorte
não o socorre, pois, é certo que a Constituição
Federal traz como regra que a prisão somente
deve ocorrer após a decisão definitiva, no entanto,
não podemos esquecer que a própria Constituição
privilegia as hipóteses de prisões provisórias.”
(HC n.o 990.10.460963-1, Rel. Sérgio Ribas, 5.a
Câm. Crim. j. em 16.12.2010).
Assim, sob todos os aspectos, não se
vislumbra, ao menos por ora e nos estritos limites
cognitivos do writ, flagrante constrangimento ilegal,
suficiente
para
ensejar
a
concessão
da
medida
emergencial, pertinente apenas em casos de ilegalidade
evidente e incontestável, situação em que a mácula
processual salte aos olhos, independentemente de
análise probatória. Não é, a toda evidência, o caso dos
autos.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço
parcialmente da impetração e, na parte conhecida,
denego a ordem de habeas corpus.
CAMILO LÉLLIS
Relator